Tribunal: STF
Processo: HC 180491
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE JULGAMENTO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.
Relatório
    1. Em 21.1.2020, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alan dos Santos Barbosa, advogado, em benefício de Valmar Merys Soares das Chagas Júnior, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 25.12.2019, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 554.880, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 7.2.2020, foi interposto, nessa mesma data, tempestivamente, o presente agravo regimental.
    3. Na sessão virtual de 28.2.2020 a 5.3.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao presente agravo regimental.
    4. Em 9.3.2020, o impetrante protocolizou a Petição/STF n. 12.292/2020, requerendo a “reconsideração quanto ao não provimento do agravo regimental no Habeas Corpus nº 180491/Ac, no qual figura como paciente/agravante VALMAR MERYS SOARES DAS CHAGAS JUNIOR”.
    Alega excesso de prazo da prisão, que o réu “tem o direito de responder a acusação ora imposta em liberdade”, ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos para a decretação da prisão cautelar do agravante e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) requer a reconsideração quanto ao não provimento do agravo regimental, ou por deliberação colegiada dos onze Ministros, na forma presencial, de acordo com RISTF, a fim de que seja deferido os pleitos em questão e ao final que seja concedido a ordem do habeas corpus nº 180.491/STF, em favor do jovem VALMAR MERYS SOARES DAS CHAGAS JUNIOR, para responder à acusação em liberdade, constatada a existência de flagrante ilegalidade, deve ser concedida a ordem, a fim de que seja concedido o remédio heroico, mesmo com as cautelares previstas em lei”.
    5. É incabível pedido de reconsideração de decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    6. Pelo exposto, não conheço dos pedidos apresentados na Petição/STF n. 12.292/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora